Tribunal: TJES
Processo: 0034130-24.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034130-24.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERICKA DANYELLE DE LACERDA LIMA CORREA DA COSTA e outros

APELADO: LEDA MARGARIDA FORTALEZA PINTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO SEM REGISTRO DA CONSTRIÇÃO. PRESUNÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos nos embargos de terceiro opostos em face de penhora incidente sobre imóvel alienado. Alegação das apelantes de boa-fé na aquisição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel afasta a presunção de fraude à execução e se as apelantes comprovaram diligência na aquisição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de registro da penhora não exime os adquirentes da obrigação de diligência na verificação de pendências judiciais relacionadas ao imóvel, especialmente pela obtenção de certidões de distribuição de ações cíveis e criminais.

As apelantes, por serem advogadas, estavam em posição de conhecimento das pendências judiciais envolvendo o bem, não demonstrando boa-fé na aquisição.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 375, exige prova de ausência de má-fé por parte do terceiro adquirente em casos de ausência de registro da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "A presunção de fraude à execução, em caso de ausência de registro da penhora, pode ser afastada mediante prova de boa-fé do adquirente, exigindo-se, no mínimo, a obtenção de certidões de distribuição de ações cíveis e criminais, para demonstrar diligência.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0034130-24.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERICA SARMENTO VALE, ERICKA DANYELLE DE LACERDA LIMA CORREA DA COSTA
Advogado do(a) APELANTE: ERICA SARMENTO VALE - ES17479-A
APELADO: LEDA MARGARIDA FORTALEZA PINTO
Advogado do(a) APELADO: CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO - ES7076-A

VOTO

Antes de tudo, quanto à impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, apresentada pelas apelantes, cumpre ressaltar que esta não merece acolhimento. Isso porque não há nos documentos apresentados evidências suficientes de que a apelada Leda Margarida Fortaleza Pinto possua condições econômicas de arcar com os custos do processo, sendo insuficientes os indícios apontados para desconstituir a presunção de necessidade que justifica a concessão do benefício. Assim, mantém-se a decisão que concedeu a gratuidade da justiça à apelada.

O caso em análise envolve a alienação de imóvel penhorado, sem averbação da constrição na matrícula à época da alienação. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 375, dispõe que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

A sentença de origem, de forma acertada, entendeu que incumbia as apelantes comprovar a boa-fé na aquisição do imóvel, conforme art. 792, §2º, do CPC. Entretanto, não foram juntadas aos autos as certidões de distribuição de ações cíveis e criminais, indispensáveis para demonstrar a diligência necessária. Além disso, o fato de as apelantes serem advogadas reforça a presunção de que deveriam conhecer as pendências judiciais envolvendo o imóvel.

Por oportuno, cito os seguintes trechos da sentença, os quais adoto como razões de decidir, à luz da técnica da motivação
per relationem
:

“[...] incumbe ao adquirente provar sua boa-fé, por força do art. 792, § 2º, do Código de Processo Civil. [...]. O dispositivo exige a exibição de certidões que demonstrem a cautela e a diligência do adquirente, direcionadas à identificação de eventuais ações em trâmite contra o alienante. No mesmo sentido, o STJ entende como indispensável que tenham sido obtidas certidões de distribuição de ações cíveis e criminais.[...]. Na espécie, as embargantes não comprovaram ter tomado as medidas, já que não foram juntadas as referidas certidões. Ademais, o fato de ambas serem advogadas reforça sua condição à época de tomar conhecimento da ação judicial e da penhora. [...].”.

A penhora não foi registrada por ausência de pagamento dos emolumentos necessários. No entanto, a falta de averbação não exime as apelantes de realizar as diligências mínimas para verificar a regularidade da propriedade, especialmente mediante a obtenção das certidões de praxe.

Por fim, as benfeitorias realizadas no imóvel não têm o condão de afastar a presunção de fraude ou má-fé, tampouco de garantir o acolhimento dos embargos de terceiro.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do desprovimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 11.03.2025:

Acompanho o E. Relator.